Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751787-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO REU: SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença movido por José Antônio Gonçalves de Carvalho em desfavor de Sandro Moretti Correia de Almeida, visando ao recebimento da verba honorária arbitrada no julgamento da ação rescisória que condenou o autor/executado a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 33230802). Aponta devido o montante de R$ 881,50 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), conforme planilha de cálculos trazida ao Id 48084904 pp. 1-2. O exequente efetuou o recolhimento das custas (Id 48084903). Esta relatoria deferiu a deflagração da fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao débito multa no percentual de 10% (dez por cento) e, também, honorários de advogado, em percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC (Id 48842914). O executado peticionou (Id 49623277), requerendo a juntada do comprovante da quitação do débito exequendo (Ids 49623282 e 49623283), bem como a extinção e o arquivamento do feito. Intimado a se manifestar sobre o depósito judicial realizado pelo executado (Id 50340482), o exequente concordou com o pagamento, informou os dados bancários e requereu, além da expedição de alvará de levantamento, a extinção do presente cumprimento de sentença (Id 50498951). Assim, uma vez satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo devedor. Posteriormente, com as cautelas de praxe, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente do valor referente ao depósito judicial (conforme guia e comprovante de Ids 49623282 e 49623283). Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora